Tribunal: TJMT
Processo: 1003273-21.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003273-21.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUIZ DA 7a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), Direito da 4a Vara Especializada Bancária (SUSCITADO), JUÍZO DA 7a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO JOSE FERREIRA NETO - ME - CNPJ: 10.931.607/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIZETE NEVES DA CRUZ SODRE - CPF: 108.346.801-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA -
Ação de REVISÃO CONTRATUAL – LIMITAÇÃO DE ENCARGOS – NULIDADE CONTRATUAL – PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DANO MORAL – ASSUNTOS QUE ENVOLVEM MATÉRIAS TIPICAMENTE BANCÁRIA

-
COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO ONDE FOI DISTRIBUIDA A AÇÃO - CONFLITO PROCEDENTE.

Conforme o art. 1o, I, § 1o do Provimento no 004/2008/CM, é da competência das Varas Especializadas em Direito Bancário as ações em que se pretende a revisão contratual acerca de supostas abusividades existentes no pacto, limitação de encargos contratuais e assuntos daí decorrentes.

Somente quando
a matéria for de reparação por dano moral, sem que haja outro pedido de natureza tipicamente bancária, a competência para o processamento será da Vara Cível, o que não se verificou na espécie. Precedentes.

R E L A T Ó R I O

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
No 1003273-21.2022.8.11.0000

SUSCITANTE:
JUÍZO DA 7a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

SUSCITADO:
JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DA CAPITAL

RELATÓRIO

Conflito Negativo de Competência suscitado pelo JUÍZO DA 7a VARA CIVEL DA COMARCA DE CUIABÁ em face do JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ, que se declarou incompetente processar e julgar a Ação Revisional de Contrato c/c Pedido de Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência
no 1051870-97.2019
proposta por
Marizete Neves da Cruz Sodré
em desfavor de
Banco Ole Bonsucesso
e
FP Informações Cadastrais Ltda (nome fantasia: Fontes Promotora SC)
,

ao argumento de que ação tem objeto a declaração de nulidade de contrato que a parte autora alega não ter celebrado, com a repetição de indébito, bem como indenização por danos morais. Afirma, ainda, que não há discussão da natureza bancária/financeira do contrato (Id. 119425985).

Por sua vez, o juízo suscitante assevera que o entendimento do juízo suscitado está em desacordo com o Provimento no 004/2008/CM (Id. 119425984).

Assim, suscitou o presente Conflito de Competência.

O JUÍZO DA
4a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DA CAPITAL
, aqui suscitado, informa (Id 120075499) informa que a ação não é de revisão contratual, mas sim de responsabilidade civil, razão porque se verificou a incompetência absoluta do Juízo.

A douta Procuradoria Geral de Justiça não tem interesse no presente conflito (Id 122250471).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conflito Negativo de Competência suscitado pelo JUÍZO DA 7a VARA CIVEL DA COMARCA DE CUIABÁ em face do JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ, que se declarou incompetente processar e julgar a Ação Revisional de Contrato c/c Pedido de Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência proposta por
Marizete Neves da Cruz Sodré
em desfavor de
Banco Ole Bonsucesso
e
FP Informações Cadastrais Ltda (nome fantasia: Fontes Promotora SC)
,
ao argumento de que ação tem objeto a declaração de nulidade de contrato que a parte autora alega não ter celebrado, com a repetição de indébito, bem como indenização por danos morais. Afirma, ainda, que não há discussão da natureza bancária/financeira do contrato (Id. 119425985).

A controvérsia está em saber qual o Juízo competente para o processo e julgamento da
Ação
Revisional de Contrato c/c Pedido de Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais
no
1051870-97
.

Extrai-se da exordial (
ID 25974191, origem)
que:

“(...)
nesta ação, serão abordados 02 (dois) contratos, sendo o primeiro a respeito de suposto EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (n. 00128582255) (DOC. 01), e o segundo referente a suposto REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (n. 00128672181) (DOC. 02), todos perante o Banco Requerido, sendo o primeiro celebrado em 08/08/2017 e, o segundo, em 09/08/2017.

A requerente recebeu ligação da representante correspondente do Banco Olé Bonsucesso, no início do mês de agosto do ano de 2017, o qual, devido a existência de margem consignável, ofertou-se proposta de empréstimo no valor de R$ 4.770,39 (quatro mil e setecentos e setenta reais e trinta e nove centavos). Realizada a oferta, sem que lhe fosse apresentada maiores informações e/ou cópia do contrato para oposição de assinatura,
a autora, ingenuamente, aceitou, dando início a um ciclo interminável de cobranças e débitos abusivos descontados diretamente em folha, conforme exposto nas próximas linhas.

Em tempo,
consigna-se que a autora RECONHECE ter aceitado o crédito oferecido pela requerida e disponibilizado em sua conta no valor de $ 4.770,39 (quatro mil e setecentos e setenta reais e trinta e nove centavos)
. Todavia, NÃO RECONHECE as condições contratuais estabelecidas nos contratos que lhe foram apresentados, tampouco as assinaturas opostas nos mesmos, pois não assinou qualquer documento relativo à presente transação, que foi realizada por telefone, tanto o é que a empresa segunda requerida possui domicílio em Santa Catariana.

Da análise dos 02 (dois) contratos remetidos pelo banco para justificar o desconto mensal da parcela no valor de R$ 305,69 (trezentos e cinco reais e sessenta e nove centavos), é possível notar que o contrato n. 00128582255 (DOC. 01), foi celebrado em 08/08/2017 e, o contrato n. 00128672181 (DOC. 02), foi celebrado em 09/08/2017, se sobrepondo ao primeiro.

Neste último contrato (DOC. 02), o qual está com descontos ativos no contracheque da autora, as supostas condições contratuais estabelecem que a requerente pagará 96 (noventa e seis) parcelas mensais de R$ 305,69 (trezentos e cinco reais e sessenta e nove centavos) e o valor supostamente financiado de R$ 12.679,26 (doze mil e seiscentos e setenta e nove reais e vinte e seis centavos). Sucede, no entanto, que malfadadas condições descritas no contrato n. 00128672181 (DOC. 02),
não correspondem à oferta realizada por telefone à requerente, QUAL SEJA: R$ 4.770,39 (quatro mil e setecentos e setenta reais e trinta e nove centavos).

O que se vê, é que a Instituição financeira, ora requerida, ofereceu a requerente empréstimo no valor de R$ 4.770,39 (quatro mil e setecentos e setenta reais e trinta e nove centavos), e, inseriu indevidamente e de forma UNILATERAL, o valor de R$ 7.908,87 (sete mil e novecentos e oito reais e oitenta e sete centavos) para ser REFINANCIADO juntamente com o empréstimo oferecido. (...)

LIMINARMENTE, inaudita autera pars, seja deferida a antecipação do direito de tutela, nos moldes do art. 300 do CPC, determinando que
a requerida SE LIMITE a debitar o valor de R$ 109,18 (cento e nove reais e dezoito centavos) referente às parcelas vincendas provenientes do contrato n. 00128672181 (DOC. 02), bem como que a parte requerida exiba o original do contrato n. 00128582255 (DOC. 01), que foi celebrado em 08/08/2017 e do contrato n. 00128672181
(DOC. 02), mediante depósito em secretaria para fins de perícia, sob pena de aplicação do disposto no artigo 400, I do CPC: (...)

Seja reconhecida a inversão do ônus da prova, devendo o banco requerido ser intimado a exibir o contrato original de FINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, o PRÓPRIO contrato de EMPRÉSTIMO CONSIGNADO e respectiva autorização para desconto em folha para fins de perícia grafotécnica.

2. NO MÉRITO, requer seja
:

·
Seja reconhecida a responsabilidade solidária das requeridas;

·
Confirmada a antecipação dos efeitos da tutela, para declarar NULO o contrato n. 00128582255 (DOC. 01), bem como, a cláusula do contrato n. 00128672181 (DOC. 02) que prevê empréstimo no valor de R$ 12.679,26 (doze mil e seiscentos e setenta e nove reais e vinte e seis centavos) e, consequentemente,
REVISIONAR este último contrato (00128672181), para RECONHECER/DECLARAR como LEGÍTIMA a operação de empréstimo consignado no valor de R$ 4.770,39 (quatro mil e setecentos e setenta reais e trinta e nove centavos) a ser pago em 96 (noventa e seis) parcelas de R$ 109,18 (cento e nove reais e dezoito centavos), com incidência do juros de 1.92 a.m., conforme informações que constam no pacto
.

·
Ainda, por conseqüência,
reconhecer o adimplemento das prestações pagas desde agosto/2017 até outubro/2019, ou sejam, 27 (vinte e sete) parcelas, restando-lhe (à requerente), apenas, o pagamento de mais 69 (sessenta e nove) delas no valor de R$ 109,18 (cento e nove reais e dezoito centavos), à contar do ajuizamento desta;

·
Sejam os Reclamados CONDENADOS A RESTITUIREM o valor de R$ 5.305,77 (cinco mil e trezentos e cinco reais e setenta e sete centavos) descontado indevidamente da autora, na forma dobrada prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC.

·
Sejam ainda, condenados a indenizarem os danos morais causados à parte requerente, este no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

3. Requer-se também a citação dos Requeridos, para que, querendo, contestem a presente ação, no prazo legal, sob pena de confissão e revelia;

4. Sejam as requeridas condenadas em 20% (vinte por cento) a título de honorários de sucumbência, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil e ao pagamento das custas e despesas processuais;

5. Protesta por todos os meios de prova em direito admitidas, sem prejuízo de nenhuma delas, as quais em momento oportuno serão especificadas. Dá-se a causa o valor de R$ 30.305,77 (trinta mil e trezentos e cinco reais e setenta e sete centavos)”

(g.n)

Vê-se, assim, que diferentemente do que alega o juízo suscitado,
a discussão
não se circunscreve
apenas e tão-somente à responsabilidade civil
, especialmente por envolver questões outras, como de
revisão contratual
,
limitação de cláusulas contratuais
,
fraude
,
nulidade contratual
- discussões que envolvem relações de natureza tipicamente bancária -, o

que atrai a competência da Vara Especializada de Direito Bancário para processar e julgar a demanda objeto deste Conflito.

A respeito:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - REVISÃO DE COBRANÇAS EM CARTÃO DE CRÉDITO - COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO - PROVIMENTO No 004/2008/CM - PRECEDENTES DESTA CORTE - CONFLITO IMPROCEDENTE.

Conforme o art. 1o, I, §1o do Provimento no 004/2008/CM, devem tramitar pelas Varas Especializadas de Direito Bancário
as ações oriundas de contratos de cartão de crédito,
máxime se pretende discutir as abusividades na cobrança de juros e a realização de cobranças indevidas
”. (N.U 1025759-68.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/02/2021, Publicado no DJE 09/02/2021) (g.n)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE NULIDADE – DISCUSSÃO ENVOLVENDO CONTRATO DE CONSÓRCIO COM PRETENSÃO DE ANULAÇÃO, DEVOLUÇÃO DE VALORES E DANO MORAL – ATIVIDADE PRESTADA POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, REGULADA E FISCALIZADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO DE DIREITO BANCÁRIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 1o, INCISO I, §§ 1o E 2o, DO PROVIMENTO 004/2008/CM – PRECEDENTES DESTA CORTE – CONFLITO IMPROCEDENTE.

A questão tratada na ação de nulidade contratual, veiculando também pedido concernente à devolução de valores e indenização por danos morais
afeta ao consórcio
é matéria de competência das Varas Especializadas de Direito Bancário, submetida ao critério de competência absoluta (ratione personae e ratione materiae), instituído pelo art. 1o, I, parágrafo 1o, do Provimento no. 004/2008/CM
”. (N.U 1018269-92.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 03/12/2020, Publicado no DJE 09/12/2020) (g.n)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL - LIDE DE NATUREZA BANCÁRIA - COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO - JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA CAPITAL - APLICABILIDADE DO ARTIGO 1o, I, § 1o DO PROVIMENTO No 04/08/CM - CONFLITO PROCEDENTE.

A definição da competência da Vara Especializada em Direito Bancário faz-se de modo expresso pela indicação da matéria que lhe é pertinente, previstas no § 1o, do inciso I, do artigo 1o, do Provimento no. 004/2008/CM.

Versando a causa sobre matéria de natureza tipicamente bancária
, qual seja, com o objetivo de compelir os bancos a se absterem de promover os descontos dos empréstimos consignados, com descontos em folha de pagamento, além do limite de 30% do vencimento líquido do autor,
a atribuição legal é do Juízo Especializado de Direito Bancário
”. (N.U 1019045-29.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 07/05/2020, Publicado no DJE 08/05/2020) (g.n)

Apenas quando a matéria for exclusivamente de reparação por dano moral (indenizatória) é que será da competência da Vara Cível,
in verbis
:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS
.
AUSÊNCIA
DE PEDIDO PARA REVISÃO OU DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE NATUREZA TIPICAMENTE BANCÁRIA
. AÇÃO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. MATÉRIA MERAMENTE INDENIZATÓRIA E CIVIL. APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO §2o, I DO ART. 1o DO PROVIMENTO 004/2008 CM. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. CONFLITO IMPROCEDENTE.

1.
Quando a matéria for de reparação por dano moral
sem que haja outro pedido de natureza tipicamente bancária
, a competência para o processamento é da Vara Cível.

2. Conflito improcedente”. (N.U 1012106-96.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/02/2021, Publicado no DJE 10/02/2021) (g.n)

Conflito conhecido para declarar o JUÍZO
DA 4a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DA CAPITAL
competente para processar e julgar
Ação Revisional de Contrato c/c Pedido de Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência no 1051870-97.2019
.

Posto isso,
julga-se procedente o presente Conflito de Competência
para
declarar competente o Juízo suscitado, qual seja, o Juízo da 4a Vara Especializada em Direito bancário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2022